Tribunal: TRF3
Processo: 0004146-10.2014.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
333/366)

0004146-10.2014.4.03.6003

e - DJF3 Judicial 1 Data: 13/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consignação ou desconto em folha de pagamento de empréstimos contratados pelo servidor público, quando há cláusula autorizadora, desde que limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e o caráter alimentar dos vencimentos.

2. Os documentos juntados aos autos comprovam que a CEF efetuou descontos em folha de pagamento que correspondem a mais de 30% do valor dos vencimentos líquidos da apelante, servidor público municipal.

3. Houve inobservância da margem consignável por parte da instituição financeira em relação ao contrato de n.o 110.002078790 firmado com a apelada, devendo ser descontado o valor total ou parcial das prestações somente se remanescer margem consignável nos vencimentos líquidos da parte autora, considerando os descontos dos empréstimos mais antigos e os limites legais de 30% ou até 35% de acordo com a época de incidência dos referidos descontos, de acordo com a alteração do artigo 1.o, § 1.o da Lei 10.820/03 pela Lei 13.172/15.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004146-10.2014.4.03.6003

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO DE SOUZA BRILTES - MS5480-A

APELADO: ROZELY SILVA DE CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO ANDRADE SIRAHATA - MS17063-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004146-10.2014.4.03.6003

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO DE SOUZA BRILTES - MS5480-A

APELADO: ROZELY SILVA DE CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO ANDRADE SIRAHATA - MS17063-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Rozely Silva de Campos em face do Banco HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal alegando que realizou empréstimos consignados em folha de pagamento com as referidas instituições financeiras e que o saldo de seus vencimentos líquidos está automaticamente consumido por estes descontos, deixando-a desprovida sequer do básico necessário a sua sobrevivência. Postula a redução dos descontos de forma proporcional a cada um dos débitos, para que seja preservado o limite de endividamento no percentual de até 30% dos seus rendimentos líquidos, dilatando-se os prazos para pagamento em quantos meses forem necessários para o adimplemento de cada uma das respectivas dívidas. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela.

Por meio da decisão de Id 57672519 - Pág. 44, foi deferido em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar à CEF que suspenda os descontos referentes aos pagamentos das prestações do contrato de empréstimo n.o 2078790 de 27/11/2013. Também foi deferida à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita e determinada a cisão do processo em relação ao Banco HSBC e Banco do Brasil S/A mediante desmembramento dos autos e a remessa dos autos desmembrados à Justiça Estadual.

Foi proferida sentença julgando procedente em parte o pedido deduzido para “condenar a Caixa Econômica Federal a adequar os descontos concernentes ao contrato n.o 110.002078790 e a outros contratos eventualmente existentes ao limite previsto pela Lei 10.820/03 (30% até 21/10/2015 e 35% a partir de 22/10/2015), observando a preferência dos descontos consignados relativos às prestações do Banco do Brasil (R$ 673,62) e ao outro empréstimo no valor de R$ 442,67 (CEF)”. A CEF foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela contraparte. Tendo a parte autora sucumbido em parte mínima do pedido o juiz deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.

Foram acolhidos embargos de declaração para afastar a condenação da CEF relativamente ao pagamento de honorários advocatícios a que foi condenada, e também quanto aos demais ônus da sucumbência.

Apela a CEF, sustentando que todos os contratos firmados com a instituição HSBC e um com o Banco do Brasil deixaram de ser descontados em folha de pagamento e em conta corrente da autora, perfazendo o valor de R$ 1.101,88. Anota que esse valor é superior ao valor do contrato da CEF, o qual a sentença determinou a suspensão. Assim, alega que o contrato da CEF não estaria ultrapassando a margem consignável de 30% dos rendimentos da autora, requerendo a extinção do processo sem exame do mérito em razão da perda superveniente do objeto da ação. No mérito sustenta que o percentual de margem consignável deve ser observado apenas para empréstimos consignados cujos descontos são realizados em folha de pagamento, caso dos autos, não podendo ter o desconto de seu contrato suspenso em razão da existência de outros contratos que não se tratam de empréstimos consignados em folha. Aduz que o empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil é de crédito pessoal e não consignado, que a limitação da margem consignável deve ocorrer sobre a remuneração bruta, e que a CEF é impossibilitada de cumprir a sentença uma vez que é a Prefeitura Municipal de Três Lagoas que detém a gestão da margem consignável da apelada, sendo que a determinação judicial deve ser dirigida ao ente público.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004146-10.2014.4.03.6003

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO DE SOUZA BRILTES - MS5480-A

APELADO: ROZELY SILVA DE CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO ANDRADE SIRAHATA - MS17063-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

A questão posta nos autos tem por objeto o pleito de limitação dos descontos em folha de pagamento do apelante em 30% (trinta por cento) de sua remuneração, haja vista a natureza alimentar do salário e o princípio da dignidade humana.

Primeiramente é válido ressaltar que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consignação ou desconto em folha de pagamento de empréstimos contratados pelo servidor público, quando há cláusula autorizadora, desde que limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, tendo em vista o princípio da razoabilidade e o caráter alimentar dos vencimentos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA AVENÇA. MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS OBJETIVOS DO CONTRATO E A NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO.

1. Não incidem as Súmulas 05 e 07 do STJ quando os fatos delineados pelas instâncias ordinárias se revelarem incontroversos, de modo a permitir, na via especial, uma nova valoração jurídica, com a correta aplicação do Direito ao caso concreto.

2. Este Tribunal Superior assentou ser possível o empréstimo consignado, não configurando tal prática penhora de salário, mas, ao revés, o desconto em folha de pagamento proporciona menores taxas de juros incidentes sobre o mútuo, dada a diminuição do risco de inadimplência do consumidor, por isso a cláusula contratual que a prevê não é reputada abusiva, não podendo, outrossim, ser modificada unilateralmente.

3. Entretanto, conforme prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração disponível do trabalhador. É que deve-se atingir um equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário (dignidade da pessoa humana). Precedentes do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1223838/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 11/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO S. DESCONTOS LIMITADOS EM 30% DOS VENCIMENTOS. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.

1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula 284 do STF.

2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de pagamento, relativos a empréstimos consignados tomados por servidor público, estão limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração." (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 482.985/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 29/09/2014)

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.

1. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público.

2. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1414115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE.

1. O Tribunal de origem consignou que "se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos vencimentos da servidora, afigura-se viável, pelo princípio da razoabilidade limitar os descontos a 30% (trinta por cento) do valor dos seus vencimentos, que são depositados em conta corrente, mas nem por isso perdem a natureza alimentar".

2. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

3. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade". (AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

4. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.” (negritei)

(STJ, Segunda Turma, REsp 1658364/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 16/06/2017)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA LIMITADO AO TETO DE 30%. NÃO PROVIMENTO.

1. A referência à jurisprudência dominante revela que, apesar de existirem decisões em sentido diverso, acabam por prevalecer, na jurisprudência, as decisões que adotam a mesma orientação invocada pelo relator. A exigência de jurisprudência pacífica poderá inviabilizar a aplicação do dispositivo em questão.

2. Perfeitamente aplicável o art. 557 do Código de Processo Civil, prestigiando o princípio da celeridade processual e da economia processual, norteadores do direito processual moderno.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a natureza alimentar do salário e a aplicabilidade do princípio da razoabilidade à hipótese, tem limitado os descontos em folha de pagamento em casos de empréstimo consignado ao teto de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos.

4. Agravo legal ao qual se nega provimento.

(Agravo de Instrumento n.o 0023577-31.2013.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/05/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIORES A 30%. RENDIMENTO LIQUIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de que os descontos dos empréstimos fossem limitados ao equivalente a 30% dos vencimentos líquidos recebidos pela agravante.Alega a agravante que contraiu quatro empréstimos junto ao Banco do Brasil e um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal cujas parcelas representam desconto mensal de R$ 3.595,49 ou 60,69% de seus vencimentos líquidos. Alega que se observadas as deduções legais que não entram no cálculo da margem consignável, bem como o limite de 30% deveria ser descontado o valor de R$ 1.777,13.Ao enfrentar o tema a jurisprudência pátria tem entendido pela necessidade de limitação dos descontos de empréstimos em folha de pagamento no equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do contratante em razão da natureza alimentar da verba, bem como em observância ao princípio da razoabilidade. Neste sentido: STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 194810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22/02/2017.O entendimento consolidado acerca do tema considera que a limitação do desconto mensal se refere ao rendimento líquido do contratante, assim considerado – para o caso do agravante – como o vencimento bruto deduzidos os encargos tributários (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária) e a contribuição ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE). Neste sentido, julgado da Corte Superior: STJ, Segunda Turma, REsp 1658364/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 16/06/2017.Agravo de Instrumento provido parcialmente.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005593-36.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/07/2019)

Extrai-se dos autos que a parte autora é servidora pública municipal titular de dois cargos públicos efetivos de professor e auferindo rendimento mensal bruto de R$ 2.363,26 (Matrícula 7635-1) e R$ 2.181,48 (Matrícula 11404-1), que totalizam R$ 4.544,74, tendo contratado com diversas instituições financeiras vários contratos de empréstimos, tanto consignados como de crédito pessoal, alguns sendo descontados de suas folhas de salário e outros sendo descontados diretamente de sua conta corrente, como comprovam os documentos juntados nos autos.

A questão alegada pela parte autora é que a soma dos valores de todos esses empréstimos quase ultrapassa a totalidade dos valores recebidos a título de remuneração, o que inviabiliza o próprio sustento e de sua família, postulando que todos os descontos sejam limitados a 30% de seu salário líquido.

A questão posta no recurso de apelação da CEF refere-se apenas ao contrato de n.o 110.002078790 celebrado com a referida instituição financeira, sendo que a sentença julgou o pedido da inicial parcialmente procedente para manter o desconto relativo à prestação do empréstimo da CEF no valor de R$ 442,67 e a prestação do Banco do Brasil no valor de R$ 673,62 e por último “se remanescer margem consignável nos vencimentos da autora, imputar-se o valor parcial ou total da prestação relativa ao contrato n.o 110.002078790 da CEF, observada a remuneração disponível, assim considerada os vencimentos, subsídios, soldos, salários ou remunerações, descontadas as consignações compulsórias”.

A sentença não merece reparos.

Com efeito, a soma dos valores recebidos a título de remuneração bruta nos dois contracheques da parte autora é de R$ 4.544,74, sendo que com os descontos obrigatórios (previdência – R$ 482,93 e imposto de renda – R$ 310,95) a remuneração líquida é da ordem de R$ 3.750,86. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados com a CEF e o Banco do Brasil (R$ 673,62, R$ 442,67 e R$ 527,11) perfazem o valor de R$ 1.643,40, muito acima da margem consignável que seria de no máximo R$ 1.125,25 utilizando-se o limite de 30% adotado na época da celebração dos referidos instrumentos contratuais. Portanto, não se infirmam os fundamentos da sentença ao reconhecer a inobservância da margem consignável e aduzir que em primeiro lugar serão descontados os valores dos empréstimos mais antigos (R$ 673,62 e R$ 442,67) e por último se remanescer margem consignável nos vencimentos líquidos da parte autora poderá ser descontado o valor total ou parcial do contrato de n.o 110.002078790 celebrado com a CEF, considerado o limite de 30% da margem considerável e adotando-se o novo percentual de 35% a partir de 22/10/2015, data em que houve a alteração da margem consignável prevista no artigo 1.o, § 1.o da Lei 10.820/03 pela Lei 13.172/15.

Deixo de atender ao pedido da CEF para expedição de ofício à Prefeitura de Três Lagoas para cumprimento desta decisão na medida em que referido ente público não faz parte do polo passivo da lide, devendo a referida instituição financeira diligenciar perante referido ente no sentido de informar e impedir os descontos nos moldes em que vinham sendo realizados, para que haja a adequação do percentual da margem consignado nos termos deste acórdão.

Também deixo de condenar a parte apelante em honorários advocatícios recursais uma vez que não houve condenação em primeira instância:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Recurso interposto sob a égide de que nova lei processual conduz, em princípio, à aplicação da nova sucumbência. Entretanto, a inexistência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo impossibilita a sua majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, neste grau recursal.

Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 684467 / PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 24.02.2017, grifou-se)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consignação ou desconto em folha de pagamento de empréstimos contratados pelo servidor público, quando há cláusula autorizadora, desde que limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e o caráter alimentar dos vencimentos.

2. Os documentos juntados aos autos comprovam que a CEF efetuou descontos em folha de pagamento que correspondem a mais de 30% do valor dos vencimentos líquidos da apelante, servidor público municipal.

3. Houve inobservância da margem consignável por parte da instituição financeira em relação ao contrato de n.o 110.002078790 firmado com a apelada, devendo ser descontado o valor total ou parcial das prestações somente se remanescer margem consignável nos vencimentos líquidos da parte autora, considerando os descontos dos empréstimos mais antigos e os limites legais de 30% ou até 35% de acordo com a época de incidência dos referidos descontos, de acordo com a alteração do artigo 1.o, § 1.o da Lei 10.820/03 pela Lei 13.172/15.

4. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.